Tribunal: STF
Processo: ARE 1576385
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual não conheci do recurso extraordinário com agravo, sob alegação de erro material.



    2. Acolho os fundamentos do embargante, uma vez que, de fato, houve inegável erro material na decisão embargada, que tratou de caso completamente diverso daquele dos presentes autos, por erro de inserção.



    3. Assim, reconsidero integralmente decisão embargada, nos termos que passo a expor a seguir.



    4. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA Sonegação fiscal Emissão de notas fiscais de venda de produtos a empresas inidôneas, com supressão e redução de tributos em fraude à fiscalização tributária em prejuízo do fisco Preliminares afastadas - Quadro probatório seguro a comprovar a responsabilidade penal dos acusados, únicos que figuravam do contrato social da empresa como sócios Versão defensiva não comprovada nos autos Condenação mantida Pena, regime e restritivas mantidas Redução da pena de multa Recursos parcialmente providos” (e-doc. 388, p. 2)



    5. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 5º, VII, XI, XII, XLVI, LV, LIV, LXI; e 93, IX, todos da Constituição Federal (e-doc. 399).



    6. O recurso foi inadmitido por incidência dos Temas 339 e 660/RG, além das Súmulas 279, 282, 284/STF (e-doc. 422).



    7. O recurso não deve ser conhecido.



    8. Isso porque a ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.  



    9. Aliás, para ultrapassar a fase do conhecimento, o recurso deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de se evidenciarem os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todas as razões consideradas pela decisão impugnada.  



    10. No caso, constatada a ausência de impugnação específica — visto que, a despeito da extensa peça, o recorrente limitou-se a reiterar a petição de recurso extraordinário, sem efetivamente rebater os fundamentos da decisão agravada—, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil, do enunciado nº 287 da Súmula do STF e dos precedentes a seguir colacionados:



    Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...).



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.  



    E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos acrescidos).  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos).  



    11. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, mas sem efeitos modificativos, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    12. Oportunamente, dê-se a devida baixa e arquivem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator